Tribunal: TJDFT
Processo: 0748575-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO A PARENTE PRÓXIMO. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PENHORA VIA RENAJUD. PRECLUSÃO QUANTO À PENHORA SALARIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de reconhecimento de fraude à execução e de penhora de veículo, bem como de parte do salário da executada.
2. O recorrente pleiteia a declaração de ineficácia da alienação do veículo Hyundai/HB20 1.0 Comfort, realizada pela executada em favor de parente próximo, com a consequente penhora do bem, além da penhora de 30% do salário líquido da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões centrais se apresentam para análise: (I) verificar se a alienação do veículo configura fraude à execução; e (II) definir se é juridicamente admissível a penhora de parte do salário da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 792, IV, do CPC estabelece que há fraude à execução quando a alienação de bem ocorre enquanto tramita contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
5. A Súmula 375 do STJ condiciona o reconhecimento da fraude ao registro da penhora ou à prova de má-fé do adquirente. Para bens não sujeitos a registro, aplica-se o art. 792, § 2o, do CPC, segundo o qual o ônus da prova recai sobre o terceiro adquirente.
6. No caso concreto, a alienação foi realizada após a citação válida da executada e após o reconhecimento judicial do crédito do recorrente, em contexto que evidencia sua insolvência.
7. A venda foi realizada a parente próximo, circunstância que gera presunção relativa de má-fé, invertendo o ônus probatório em desfavor do adquirente.
8. Impõe-se, portanto, a declaração de ineficácia do negócio jurídico, com a manutenção da penhora do veículo via sistema RENAJUD, devendo ser observada a intimação do terceiro adquirente para eventual oposição de embargos de terceiro, nos termos do art. 792, § 4o, do CPC.
9. Quanto ao pedido de penhora salarial, verifica-se que a matéria está preclusa, nos termos do art. 507 do CPC, por já ter sido objeto de decisão anterior. Ademais, o juízo de origem concluiu pela inviabilidade da penhora diante do risco à subsistência da executada, entendimento que se coaduna com a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento parcialmente provido para declarar a ineficácia da alienação do veículo e manter a penhora via RENAJUD, com intimação do terceiro adquirente. Indeferido o pedido de penhora salarial. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A alienação de bem realizada após a citação válida e em contexto de insolvência configura fraude à execução, sobretudo quando efetuada em favor de parente próximo, circunstância que gera presunção relativa de má-fé. 2. questões resolvidas não podem ser novamente examinadas, porquanto sobre a matéria operou-se a preclusão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 792, §§ 2o e 4o, 828 e 1.026, § 2o; e Lei n. 8.009/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375, AgInt no REsp 1.885.750/AM; e TJDFT, Acórdão no 1998266, 0707578-30.2025.8.07.0000 e Acórdão n° 1982426, 0722063-69.2024.8.07.0000.